Tribunal: TJDFT
Processo: 0716664-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. PLURALIDADE. CRIME CONTINUADO. HABITUALIDADE DELITIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. Possível a revisão criminal dos processos transitados em julgados quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; e/ou quando forem descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 do CPP).
2. Pacífico o entendimento que a revisão criminal, como forma de desconstituição da coisa julgada, se trata de medida excepcional e não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação.
3. Na hipótese em concreto, as teses levantadas pela defesa como falta de provas da autoria, nulidade dos processos em que houve reconhecimento fotográfico, a aplicação do princípio in dubio pro reo apenas se repetem, tendo sido rejeitadas tanto em sentença quanto em julgamento do apelo interposto em face ao conjunto probatório dos processos.
4. No que tange as penas, a atenuante da menoridade relativa foi reconhecida na dosimetria de todos os delitos, apenas não tendo sido possível a redução da pena em face de a circunstância de ser o réu menor de vinte e um anos, à data dos fatos delituosos, não conduzir à imposição da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Sumula no 231 do STJ,
5. Configura-se crime continuado quando preenchidos os requisitos de ordem objetiva, a pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie, um elo de continuidade por meio das mesmas condições de tempo, lugar e a mesma maneira de execução, além de outras circunstâncias semelhantes; bem como os ordem subjetiva, a homogeneidade de desígnios ou um vínculo subjetivo entre os eventos a demonstrar um liame entre as condutas, capaz de identificar que o crime subsequente foi continuação/desdobramento do antecedente.
6. Verificados indícios da existência de habitualidade criminosa, nos roubos perpetrados, afasta-se a essência de um crime único, e o consequente reconhecimento da continuidade delitiva.
7. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada improcedente.